Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-82.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. POSSE. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO. DIREITOS PESSOAIS E REAIS. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se restou comprovada a posse do imóvel pelo autor da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, visando dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
3.1. Incabível a discussão acerca da elaboração do laudo pericial, que foi homologado pelo juízo ante a ausência de impugnação pelo autor, restando incabível a renovação desta discussão.
4. A posse é caracterizada pelo exercício de fato sobre o bem dos poderes inerentes ao domínio, e o possuidor tem o direito de ser restituído na posse em caso de esbulho. Arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil.
5. O art. 561 do Código de Processo Civil prevê que, nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor a comprovação da sua posse, do esbulho, da data do esbulho, e da perda da posse
6. Ausente a comprovação do efetivo exercício anterior de posse sobre o imóvel por parte do autor, não restam preenchidos os requisitos que para que seja julgada procedente a presente ação possessória.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 560, 561, 1.196 e 1.210. CPC, art. 373, I, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1938461 de Relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão 1855694 de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível.